Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-57.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004917-57.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
DR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAYTON FIGUEIREDO COSTA - CPF: 220.304.188-97 (RECORRIDO), WALQUIRIA DE MORAES SOUZA - CPF: 023.679.971-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, no recebimento da denúncia por lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, ao fundamento da ausência de contemporaneidade do periculum
libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum
libertatis
contemporâneo; (
ii
) estabelecer se as medidas protetivas de urgência são suficientes para resguardar a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A legislação processual penal exige a contemporaneidade do risco, sendo indispensável a existência de
fatos concretos
e atuais que justifiquem a medida extrema, conforme art. 312, §2º, do CPP.

5.
O transcurso de aproximadamente oito meses desde os fatos, sem notícia de reiteração delitiva, ameaça à vítima ou envolvimento em novas ocorrências, evidencia a ausência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

6.
A gravidade abstrata do delito e o descumprimento pretérito de medidas protetivas não suprem, por si sós, a exigência de contemporaneidade do perigo.

7.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, afastam risco de fuga e reforçam a desnecessidade da custódia cautelar.

8.
As medidas protetivas de urgência em vigor mostram-se adequadas e suficientes para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local exige elementos concretos e contemporâneos para a decretação da prisão preventiva, inexistentes no caso.

10.
A manutenção de entendimento anterior da Câmara, em caso idêntico envolvendo as mesmas circunstâncias, assegura coerência e estabilidade
jurisprudencial .

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de
fatos concretos
e contemporâneos que evidenciem o periculum
libertatis
. 2. O decurso de tempo sem reiteração delitiva afasta a contemporaneidade do risco e impede a custódia cautelar. 3. Medidas protetivas de urgência podem ser suficientes para resguardar a vítima, quando ausentes elementos atuais que justifiquem a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e §2º; CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre necessidade de contemporaneidade do periculum
libertatis
; TJMT, RSE nº 1001381-12.2025.8.11.0020, j. unânime; TJMT, RSE nº 0002113-97.2019.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido Clayton Figueiredo Costa, nos autos da Ação Penal nº 1001811-61.2025.8.11.0020.

Ao que se verifica dos autos, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão de fatos ocorridos em 16 de julho de 2025, quando teria agredido fisicamente a vítima
Walquiria
de Moraes Souza, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais — hematoma no pescoço e fratura nas pontas dos dentes da arcada superior —, em descumprimento às medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos nº 1001381-12.2025.8.11.0020 (Id. 344678366, págs. 136-139).

Consoante se extrai da decisão impugnada (Id. 344678366, págs.143-144), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público ao receber a denúncia em 04 de dezembro de 2025, fundamentando que, não obstante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se encontrava presente o requisito do periculum
libertatis
, especialmente porque o delito imputado ao denunciado foi, em tese, praticado há quase seis meses, não sendo plausível a decretação do cárcere fundamentada no receio da liberdade do agente, eis que não havia notícias de novas práticas delituosas pelo representado a partir de então.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso
(Id. 344678366, págs. 168-174)
, alegando que a custódia cautelar do recorrido é necessária para garantia da ordem pública, diante da reiteração das ameaças e perseguições à vítima, bem como para garantir a integridade da ofendida e a eficácia da persecução penal.

Sustenta que o decurso de tempo, por si só, não afasta o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta, o modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco à instrução criminal podem persistir mesmo meses após o fato. Argumenta ainda que a decisão recorrida
se afasta
do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação nº 492/2023.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões
(Id. 344678366, págs. 178-182)
, manifestando-se pelo improvimento do recurso, argumentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente considerando a ausência de contemporaneidade do risco alegado e a suficiência das medidas protetivas já deferidas. Sustenta que a prisão preventiva exige a demonstração do
periculum
libertatis
, que deve ser compreendido como um perigo efetivo e atual, não passado ou futuro/hipotético, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Anticrime.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
(Id. 344678366, pág.183).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer constante do Id. 353786383,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a ausência de contemporaneidade do risco alegado, considerando que a última ocorrência envolvendo o recorrido e a vítima data do mês de julho de 2025 e, decorridos cerca de oito meses, felizmente inexistem informações de que, nesse ínterim, Clayton tenha procurado/ameaçado e/ou agredido
Walquiria
, ou se envolvido em outros atos criminosos e/ou em ocorrências policiais. Ressalta que aparentemente as medidas protetivas de urgência que se encontram vigentes são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Cumpre destacar que este mesmo caso já foi objeto de análise por esta Câmara Criminal no Recurso em Sentido Estrito nº 1001381-12.2025.8.11.0020, interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu idêntico pedido de prisão preventiva nos autos da Medida Protetiva de Urgência. Naquela oportunidade, por unanimidade, esta Colenda Câmara desproveu o recurso ministerial, reconhecendo a ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto à adequação e tempestividade, conforme dispõe o artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, razão pela qual dele conheço.
No entanto, não comporta provimento.

O caso originou-se de pedido de medidas protetivas de urgência requeridas por
Walquiria
de Moraes Souza em face do recorrido, seu ex-companheiro
Clayton Figueiredo Costa
, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). As medidas foram deferidas pelo juízo
a quo
, proibindo o recorrido de: a) aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; b) manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) frequentar a residência e local de trabalho da ofendida.

Pois bem. Cumpre destacar que a prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser aplicada somente quando outras medidas cautelares menos gravosas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e a eficácia das decisões judiciais, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao caráter excepcional das medidas cautelares pessoais.

Ao que se verifica dos autos, embora esteja presente o
fumus
commissi
delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência, não se verifica a presença do
periculum
libertatis

contemporâneo
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.

Consoante se extrai da prova dos autos, os fatos imputados ao recorrido ocorreram em 16 de julho de 2025, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.226231 (Id. 344678366, pág. 11). A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 02 de dezembro de 2025 — ou seja, mais de quatro meses após os fatos — e recebida em 04 de dezembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de prisão preventiva (ID. 344678366, págs. 136 e 143).

Ocorre que
desde a data dos fatos até o presente momento — transcorridos cerca de oito meses —, não há nos autos qualquer notícia de que o recorrido tenha procurado, ameaçado ou agredido novamente a vítima, ou se envolvido em outros atos criminosos ou ocorrências policiais. Tal circunstância evidencia a ausência de contemporaneidade do risco alegado pelo Ministério Público, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a simples menção aos antecedentes criminais do acusado.

Nesse sentido, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Anticrime, positivou expressamente essa exigência, estabelecendo que "
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
".

Nesse contexto, verifica-se que o argumento ministerial de que o decurso de tempo, por si só, não afasta o
periculum
libertatis
, não se sustenta no caso concreto. Embora seja verdade que a gravidade concreta, o modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco à instrução criminal possam persistir mesmo meses após o fato, é imprescindível que haja elementos concretos e atuais que demonstrem a necessidade da medida extrema. No caso dos autos, tais elementos não se fazem presentes.

Ademais, cumpre salientar que o recorrido possui residência fixa e emprego lícito como servidor público municipal, circunstâncias que afastam o risco de fuga e reforçam a desnecessidade da prisão preventiva.
Outrossim,
as medidas protetivas
de urgência deferidas nos autos nº 1001381-12.2025.8.11.0020 — proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; proibição de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida — encontram-se vigentes e revelam-se suficientes, ao menos por ora, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
a última ocorrência envolvendo o RECORRIDO e a vítima data do mês de julho do ano de 2025 e decorrido cerca de oito meses felizmente inexistem informações de que, nesse ínterim, CLAYTON tenha procurado/ameaçado e/ou agredido
Walquiria
, ou se envolvido em outros atos criminosos e/ou em ocorrências policiais
", circunstância que reforça a conclusão de que não há elementos contemporâneos e concretos a ensejar a decretação da prisão cautelar.

Ressalto que a decisão ora mantida não implica em desconsideração da gravidade da violência doméstica ou em desvalorização da palavra da vítima, mas sim na aplicação proporcional das medidas cautelares disponíveis no ordenamento jurídico, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade. A proteção à integridade física e psicológica da vítima pode ser adequadamente assegurada por meio das medidas protetivas já deferidas, reservando-se a prisão preventiva para situações excepcionais de comprovada necessidade.

Cumpre destacar, ainda, que esta mesma questão já foi objeto de análise por esta Câmara Criminal no Recurso em Sentido Estrito nº 1001381-12.2025.8.11.0020, interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu idêntico pedido de prisão preventiva nos autos da Medida Protetiva de Urgência. Naquela oportunidade, por unanimidade, esta Colenda Câmara
des
proveu o recurso ministerial, reconhecendo a ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
.

Os fatos, fundamentos e pedidos formulados pelo Ministério Público naquele recurso são idênticos aos que constam no presente recurso, razão pela qual deve ser mantida a mesma orientação jurisprudencial.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal, conforme se extrai do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0002113-
97.2019.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03.10.2025, no qual se estabeleceu que "
a decretação da custódia preventiva exige demonstração de fatos concretos e contemporâneos que evidenciem a sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso, diante da ausência de fatos supervenientes ou atualizados que justifiquem a medida extrema. Não há registros de reiteração delitiva, embaraço à instrução criminal ou risco à aplicação da lei penal durante o período de liberdade dos acusados, tampouco elementos concretos que indiquem risco à ordem pública
".

Tal circunstância evidencia que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade inviabiliza a prisão preventiva, mesmo diante da gravidade dos delitos imputados.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão do juízo de primeiro grau, mais próximo aos fatos e às circunstâncias pessoais do caso, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que exige a demonstração de elementos concretos e atuais para a privação cautelar da liberdade.

À vista do exposto e em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido Clayton Figueiredo Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026